Tribunal: TJDFT
Processo: 0717124-89.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR – IPVA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. FATO GERADOR PASSADO. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. O veículo de propriedade de pessoa portadora de deficiência física, visual ou mental severa ou profunda, ou autista, é isento de IPVA (Lei Distrital 6.466/2019, art. 2o, V).
2. “A isenção não pode ser interpretada de forma retroativa e não atinge os fatos geradores ocorridos anteriormente à sua concessão. Precedentes do STJ.” (AgRg no Ag no 1.333.229/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2010, DJe de 2/2/2011).
3. Ainda que tenha sido reconhecida a condição de pessoa com deficiência da parte autora, a isenção não pode ser aplicada a fato gerador do IPVA ocorrido antes da aquisição do veículo por ela.
4. Recurso conhecido e provido.